Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719657-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEY CARDOSA PASSOS RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 854, § 3o, I, DO CPC). INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido. 2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis mediante penhora pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis, possuindo, inclusive, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, inteligência do art. 854, §3o, I do Código de Processo Civil – CPC. 3. A execução deve servir à satisfação do crédito que a instrumenta, de modo que não se revela razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em conta de sua titularidade. 4. Agravo desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária, sob pena de ofensa à impenhorabilidade dos vencimentos, subsidiários e soldos que não ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos, na hipótese em que a curadoria de ausentes atuar na causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024